Tribunal: TJDFT
Processo: 0711376-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711376-04.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOLORES MARIA DE ALBUQUERQUE MORAIS - ME AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DOLORES MARIA DE ALBUQUERQUE MORAIS – ME contra decisão proferida pelo douto Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença, movido pela TERRACAP em desfavor da agravante, autorizou, além do uso de força policial já deferido, o arrombamento da porta de entrada do imóvel para o cumprimento da ordem. Eis o teor da r. decisão combatida (ID 117641157): Tendo em vista o teor da certidão da Oficiala de Justiça de ID 116531787, autorizo além do uso de força policial já deferido (ID 104802707), também, o arrombamento da porta de entrada do imóvel, para o cumprimento da ordem, nos termos do artigo 536, § 2o c/c art. 846 do CPC. Sendo assim, expeça-se novo Mandado de Reintegração de Posse em substituição ao mandado de ID 113727224, consignando o deferimento de uso de força policial e arrombamento, caso necessário. Intimem-se. Apresentado pedido de reconsideração (ID 121111439), foi determinada a intimação urgente da TERRACAP para se manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito horas) - ID 121524883. Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, que não há descumprimento de contrato nem vencimento, pois pagou a taxa de ocupação e ingressou com o pedido de compra, não devendo prevalecer a busca da reintegração de posse pela agravada. Requer a reforma da decisão que determinou a reintegração de posse. É o relato do essencial. De início, anote-se que o ato judicial foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 10.3.2022 e publicado no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão de ID 118016112 dos autos de referência. Verifico que o prazo recursal começou a fluir a partir da publicação do édito em 11.3.2022, findando prazo para interposição do agravo de instrumento dia 1o.4.2022 A intempestividade, no caso, é patente, haja vista o transcurso de mais de quinze dias úteis até a interposição do recurso, em 12.4.2022. Sendo assim, a intempestividade impede o conhecimento deste recurso. Ademais, é de larga sabença que o pedido de reconsideração (ID 121111435 dos autos de referência) não tem o condão de reabrir prazo recursal. Sobre o tema, confira-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONFIRMA DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Tendo em vista o princípio da fungibilidade dos recursos e por economia processual, os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno. 2. Restou devidamente demonstrado que a real insurgência do agravante é em face de decisão anterior à mencionada na minuta e que determinou a exclusão dos honorários contratuais da execução. 3. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples confirmação do anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. 4. Conheceu-se dos embargos de declaração como agravo interno. Negou-se provimento ao Agravo Interno. (grifo nosso) (Acórdão 1279421, 07239927920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador